Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÓVEL (ARMÁRIO). DEMORA NA MONTAGEM DO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar a ré ao pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), a qual será corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (28/12/2023) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, consoante o disposto no artigo 240 do Código de Processo Civil. Em suas razões, argumenta que o atraso na entrega e na montagem, aliado ao fornecimento de cama mofada pela recorrida geraram transtornos que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, sendo cabível a reparado por danos morais. Reforça que o produto Colchão/Base Solar adquirido da requerida foi entregue com mofo, sendo que, após a troca, veio danificado. Pontua que o serviço de montagem do Roupeiro Moval só foi realizado 57 dias após a compra, superando em 7 vezes o estabelecido contratualmente. Pede a reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 24.690,00 à título de danos morais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60924317).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. As provas dos autos demonstram que os produtos entregues no dia 27/11/2023 (ID 60922602 - Pág. 10). Todavia, dois deles apresentaram vícios, tendo a substituição ocorrido no dia 29/12/2023 (ID 60924178 - Pág. 2), respeitando o prazo previsto em lei, motivo pelo qual não há falha na prestação dos serviços com relação ao fato indicado e, em consequência, não há dano moral indenizável. Ressalta-se que, apesar de alegar que o produto lhe causou crise alérgica, os receituários juntados aos autos referem-se aos meses de agosto, setembro e dezembro, sendo esta última receita emitida já após o recolhimento do produto viciado (ID 60922596, 60922597 e 60924184). Por fim, deve-se analisar se há dano moral decorrente da demora na montagem do roupeiro. Nesse aspecto, é incontroverso inadimplemento contratual, mas ausente a situação de grave afronta aos atributos da personalidade do consumidor, apta a configurar dano moral passível de reparação. É certo que a inobservância de cláusulas contratuais pelo fornecedor do serviço pode gerar certa frustração, mas não se mostra suficiente para gerar danos aos atributos da personalidade. Isso porque o dano moral deve ser compreendido como aquele que possa agredir, violentar, ultrajar, menosprezar de forma acintosa ou intensa a dignidade humana, em que a pessoa possa se sentir reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica, daí não ser razoável inserir nesse contexto meros contratempos, pena de minimizar instituto jurídico de excelência constitucional.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.